Tribunal: TJES
Processo: 0002687-80.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002687-80.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIARLISON SILVA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESTINAÇÃO DA DROGA AO COMÉRCIO ILÍCITO EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 42 DA LEI 11.343/06. HIGIDEZ E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS DE DATIVO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos defensivos, há nos autos provas suficientes da materialidade delitiva, constatada pelo laudo de exame químico acostado aos autos, e da autoria, evidenciada pela prova oral coligida, não havendo dúvidas de que os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que realizaram a prisão do acusado ratificam a dinâmica dos fatos trazida pela Acusação.

2. Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).
In casu,
não há elementos nos autos que infirmem as declarações prestadas pelos policiais, que são coesas e detalhadas, além de coerentes entre si, as quais devem prevalecer sobre as negativas infundadas do denunciado, sem lastro probatório.

3. O contexto em que se deram os fatos não sugere a destinação da droga ao uso, mas sim à mercância. Isso é aferido pela quantidade e a variedade de drogas encontradas, já embaladas para comércio, junto a quantia em espécie em notas trocadas na posse direta do acusado, muito menos o comportamento por ele adotado, que se encontrava em local de intensa traficância, tentando fugir quando visualizou os policiais, os quais afirmaram que já o conheciam pelo movimento do tráfico.

4. Na primeira fase dosimétrica, constata-se que o sentenciante arbitrou a pena-base um ano acima do mínimo legal em razão da quantidade, variedade e natureza das substâncias apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. Não somente a fundamentação utilizada é hígida, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 760.390/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022), como o
quantum
de acréscimo empregado respeita a proporcionalidade e poderia ter sido inclusive mais gravoso, considerando que as vetoriais do art. 42 da Lei 11.343/06 são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do CP.

5.
O defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

6. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para fixar honorários advocatícios em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por DIARLISON SILVA SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, a 03 (três) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A Defesa, em seu recurso, busca a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para consumo compartilhado previsto no art. 33, § 3º, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal. Por fim, requer o arbitramento de honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado manifestou-se pela observância dos critérios do Decreto 2.821-R/2011 no arbitramento de honorários de defensor dativo.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por DIARLISON SILVA SANTOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, a 03 (três) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A Defesa, em seu recurso, busca a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para consumo compartilhado previsto no art. 33, § 3º, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal. Por fim, requer o arbitramento de honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado manifestou-se pela observância dos critérios do Decreto 2.821-R/2011 no arbitramento de honorários de defensor dativo.

Pois bem, consta da denúncia que, em 27/02/2021, às 01:32 horas, policiais em patrulhamento avistaram o apelante abaixado próximo a um pneu, em frente a um beco, analisando o conteúdo de uma sacola branca que possuía, o qual empreendeu fuga ao perceber a presença policial, tendo sido abordado e consigo apreendidos R$ 25,00 em espécie. Dentro da sacola, que se encontrava no pneu ao lado de onde o denunciado estava, localizaram 40 (quarenta) pedras de
crack,
pesando 60,1 gramas,

e 11 (onze) buchas de maconha, com 9,8 gramas. Ainda é relatado na exordial que o réu é conhecido como "baiano" pelos Policiais por praticar crime de tráfico de drogas na região onde ocorreu a abordagem, a qual é de intenso tráfico de drogas.

Em que pesem os argumentos defensivos, há nos autos provas suficientes da materialidade delitiva, constatada pelo laudo de exame químico acostado aos autos, e da autoria, evidenciada pela prova oral coligida.

Não há dúvidas de que os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que realizaram a prisão do acusado ratificam a dinâmica dos fatos trazida pela Acusação. Acrescentaram os policiais, ainda, que a droga encontrada estava devidamente embalada para comércio e que já haviam tentado abordar o denunciado anteriormente em diversas ocasiões, sem êxito, porque ele fugia.

Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

In casu,
não há elementos nos autos que infirmem as declarações prestadas pelos policiais, que são coesas e detalhadas, além de coerentes entre si, as quais devem prevalecer sobre as negativas infundadas do denunciado, sem lastro probatório.

A Defesa busca a desclassificação para o crime do art. 33, § 3º, da Lei 11.343/06, com arrimo no argumento de que a droga encontrada era destinada ao consumo compartilhado.

Como se sabe,
"o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, servindo de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa"
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050150101447, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022).

O contexto em que se deram os fatos não sugere a destinação da droga ao uso, mas sim à mercância. Isso é aferido pela quantidade e a variedade de drogas encontradas, já embaladas para comércio, junto a quantia em espécie em notas trocadas na posse direta do acusado, muito menos o comportamento por ele adotado, que se encontrava em local de intensa traficância, tentando fugir quando visualizou os policiais, os quais afirmaram que já o conheciam pelo movimento do tráfico.

Assim sendo, considerando os depoimentos prestados pelos policiais em sede inquisitiva e judicial, que corroboram a dinâmica dos fato trazidos na exordial e a destinação da droga encontrada ao comércio ilícito, rejeito os pleitos absolutório e desclassificatório.

Voltando-me à impugnação dirigida à fixação da pena-base, constato que foi ela arbitrada um ano acima do mínimo legal em razão da quantidade, variedade e natureza das substâncias apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

A fundamentação utilizada é hígida, nos termos da jurisprudência do STJ, porque além da variedade, parcela da droga é altamente nociva (
crack
) e foi apreendida em quantidade relevante de pedras de tamanho considerável, que perfazem mais de sessenta gramas (AgRg no HC n. 760.390/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022).

O
quantum
de acréscimo empregado respeita a proporcionalidade e poderia ter sido inclusive mais gravoso, considerando que as vetoriais do art. 42 da Lei 11.343/06 são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do CP.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022
.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, o defensor dativo apresentou apenas as razões apelatórias, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para fixar honorários advocatícios em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.